Tribunal: TJES
Processo: 5019356-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019356-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO LEITE SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face de suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos de ação penal em que o paciente foi condenado à pena de 17 anos de reclusão, sob alegação de nulidade absoluta decorrente de intimação por edital para sessão do Tribunal do Júri realizada em 2016, que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetração de habeas corpus é admissível como sucedâneo de revisão criminal para impugnar sentença condenatória transitada em julgado; (ii) avaliar se a intimação por edital para o julgamento pelo júri, sem esgotamento de diligências, configura nulidade absoluta capaz de ensejar concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, sendo vedado o seu uso para desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. A alegação de nulidade por intimação por edital do réu para sessão de julgamento exige reexame dos autos da ação penal originária e eventual produção de prova, providência incompatível com a cognição sumária e documental do habeas corpus.

5. A instrução da impetração é deficiente, pois não foram trazidos aos autos os documentos indispensáveis para demonstrar, de plano, a ausência de diligência exauriente para localização do réu antes da intimação ficta, impedindo a análise do mérito.

6. A concessão de habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sendo ônus do impetrante instruir o feito com elementos completos que demonstrem a nulidade arguida, o que não ocorreu na hipótese.

7. Não compete ao Tribunal revisor, nesta via estreita, substituir-se ao juízo natural para análise de alegações não examinadas na origem, sobretudo sem evidência de teratologia ou flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para questionar sentença penal condenatória transitada em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A alegação de nulidade por intimação por edital exige prova pré-constituída da ausência de esgotamento de diligências, ônus que incumbe ao impetrante.

3. A instrução deficiente do habeas corpus inviabiliza a análise do mérito na via estreita, sendo vedada a dilação probatória.

4. A ausência de ilegalidade manifesta ou decisão teratológica impede o conhecimento da ordem por Tribunal revisor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 564, III, “e”, 647, 648, 649; STJ, Súmula 693.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 1.024.732/AC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.10.2025; STF, HC-AgR nº 258.876, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5019356-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO LEITE SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO LEITE SILVA
face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica nos autos da
Ação
Penal
nº 0114191-43.2011.8.08.0012.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre da nulidade de intimação por edital do paciente para participação da Sessão Plenária de Julgamento, o que ensejou a decretação de sua revelia e condenação à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

Diante do exposto, pugna, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura e, no mérito, declaração de nulidade absoluta da ação penal a partir da designação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada em 03 de março de 2016, com a consequente concessão de liberdade definitiva ao paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 16992550.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17274410, pelo não conhecimento do presente
writ
.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
- destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II – O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
- destaquei

Na hipótese vertente, observa-se que se busca, claramente, debater sentença transitada em julgado proferida nos autos da Ação Penal, sendo certo que a matéria devia ter sido impugnada através de meio de impugnação próprio, isto é, Revisão Criminal.

Isso porque, conforme relatado, busca o impetrante a anulação Sessão Plenária do Júri e da sentença que condenou o paciente.

Tal matéria somente pode ser trazida ao exame jurisdicional desta instância revisora por meio da via adequada, a saber, a
Revisão Criminal.

Neste mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal Federal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. CULPA EXCLUSIVA DO ACUSADO. PRECLUSÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ante sua utilização como substitutivo de revisão criminal. Nas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da condenação, em razão da ausência de interrogatório do réu decorrente, de intimação realizada em endereço incorreto. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal e (II) verificar se, no caso concreto, a ausência de interrogatório do réu configura flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir3. O Supremo Tribunal Federal entende que, em regra, o habeas corpus não deve ser utilizado para desconstituir condenação transitada em julgado, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente, o que não se verifica no caso concreto. 4. A ausência de interrogatório do réu decorreu da negligência do acusado em manter seu endereço atualizado. 5. A defesa não arguiu a suposta nulidade no momento processual oportuno (alegações finais), o que atrai a incidência do instituto da preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STF. lV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 2. A não realização de interrogatório do réu em decorrência de intimação infrutífera, por ausência de atualização dos seus dados, não configura nulidade. 3. A nulidade decorrente da ausência de interrogatório do acusado deve ser alegada oportunamente, sob pena de preclusão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 563, 565 e 647-a; RISTF, art. 21, § 1º.jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AGR, Rel. Min. Roberto barroso, primeira turma, j. 04.08.2015; STF, RHC 124.041, Rel. Min. Dias toffoli, red. P/ acórdão Min. Roberto barroso, primeira turma, dje 01.12.2016; STF, RHC 163.343 AGR, Rel. Min. Celso de Mello, segunda turma, dje 20.02.2019; re 650739 AGR-ED, Rel. Min. Luiz fux, primeira turma, j. 22.05.2012.

(STF; HC-AgR 258.876; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 25/08/2025; DJE 03/09/2025)
- destaquei

Desse modo, havendo meio de impugnação próprio previsto legalmente para alcançar eventual prestação jurisdicional almejada e, inexistindo, de plano, qualquer ilegalidade a ser sanada, por meio desta via estreita e de cognição sumária, inviável o deferimento do pedido liminar.

De qualquer forma, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo fundamentação adequada na sentença, não constato nos autos, manifesto constrangimento.

Narra o impetrante, em sua exordial, que o paciente fora denunciado pela suposta prática do delito capitulado no artigo 121 do Código Penal, referente a fatos ocorridos no ano de 2011. Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em 26 de setembro de 2012, o Conselho de Sentença, por maioria, o absolveu da imputação.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual este Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento, determinando a anulação da decisão e a submissão do paciente a novo julgamento.

O ponto fulcral da impetração reside na alegação de que, para a realização do segundo julgamento, ocorrido em 03 de março de 2016, o paciente não foi pessoalmente citado ou intimado, tendo o ato se consumado à sua revelia e culminado em uma condenação à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

Sustenta o impetrante que o paciente, crendo na definitividade de sua absolvição, reestruturou sua vida, constituiu família e manteve residência fixa, sendo surpreendido com sua prisão somente em dezembro de 2023, mais de 07 (sete) anos após o julgamento que reputa nulo.

Argumenta, assim, a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF), bem como a previsão do art. 564, III, “e”, do CPP, asseverando que o paciente não se encontrava em local incerto e não sabido e que sua localização seria fácil mediante consulta aos sistemas conveniados.

Com efeito, o
Habeas Corpus
, por sua natureza de rito célere e sumário, impõe ao impetrante um ônus processual intransponível: o de instruir a petição inicial com prova pré-constituída, ou seja, com todos os documentos necessários à comprovação cabal e imediata do direito líquido e certo que alega. Não há, no âmbito estreito do
writ
, espaço para dilação probatória.

Toda a argumentação da impetrante se alicerça na premissa de que o juízo de origem não esgotou as diligências que lhe cabia antes de determinar a intimação do paciente por edital, contudo, não me foi disponibilizada a integralidade dos autos da ação penal para verificar a possível ilegalidade.

A análise para a concessão de uma medida tão drástica como a soltura liminar de um condenado não pode se basear em fragmentos processuais, por mais eloquentes que pareçam.

Sem o acesso completo e ordenado a todos os atos praticados no bojo do processo, não posso, com a segurança jurídica que meu ofício exige, afirmar categoricamente que não existem outros elementos, outras certidões ou despachos que possam, eventualmente, conferir um panorama distinto dos fatos.

Este ônus, repiso, incumbia ao impetrante. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 2. É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 3. A Corte local entendeu que o writ originário não ofereceu elementos que evidenciassem a alegada coação ilegal, quanto afirmou que, “embora haja comprovação da existência de filho menor com Transtorno do Espectro Autista, não restou demonstrado a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da criança”, visto que “os elementos constantes dos autos indicam que o menor encontra-se sob os cuidados da genitora [e], sendo o paciente homem, caberia demonstrar documentalmente ser o único responsável pelo filho menor, ônus do qual não se desincumbiu, o que presume que os cuidados da criança não são de sua exclusiva responsabilidade”. 4. O acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental, tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 1.024.732; Proc. 2025/0293452-7; AC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 06/10/2025)
- destaquei

Urge ressaltar que o Juízo de primeiro grau, por estar mais próximo à realidade dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir acerca de questões atinentes à nulidade das comunicações processuais. Todavia,
a matéria sequer foi analisada pelo juízo sentenciante.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.